Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735708-32.2022.8.07.0001 DESPACHO À patrona – Dra. Carolina Durães – OAB-DF 33.396, para requerer a habilitação dos outorgantes (id 74515129), no prazo de dois meses (CPC 313, I, c/c § 2o, II). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator